Tribunal: TJMT
Processo: 1022425-23.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022425-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TEJO GOZI DE MAGALHAES - CPF: 616.339.921-87 (RECORRIDO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO FARIAS - CPF: 034.647.081-10 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), BRUNA ARRUDA HACK - CPF: 040.651.561-14 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1022425-23.2020.8.11.0001.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PRISCILA MACHADO FARIAS
.

Recorridas:
FERNANDA TEJO GOZI DE MAGALHAES
e
BRUNA ARRUDA HACK.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
ALEGADA NULIDADE DE
CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA
-
DEMORA NA CITAÇÃO DO RECLAMADO NÃO ATRIBUÍVEL A AUTORA -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo do reclamado supre a falta de citação, independentemente da procuração outorgada ao causídico conter cláusula especial para receber a citação, quando este denote estar ciente da demanda e empreenda atos expressos em sua defesa. Hipótese dos autos.

2.

Do mesmo modo, a
jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, em relação à promovida Bruna Arruda Hack e parcialmente procedente para condenar a requerida Priscila Machado Farias ao pagamento do valor de R$ 19.300,33 (dezenove mil, trezentos reais e trinta e três centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a contar de janeiro/2024 (mês da última atualização do valor) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

A recorrente se insurge contra a sentença, arguindo nulidade de citação e prescrição intercorrente.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Insurge a recorrente alegando que “
não foi devidamente citada nos termos da lei, A.R. NEGATIVAS (ID. 50354472) e (ID. 83350459), configurando nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes”,
ainda, aduz que
“o comparecimento espontâneo nos autos não é configurado pelo simples peticionamento por parte de um advogado sem poderes específicos para receber citação
.”, assim sendo, requer

a anulação da sentença proferida e dos atos processuais subsequentes, com a devida citação da embargante, garantindo assim o respeito ao devido processo legal e a plena efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, alega que
“embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, a ausência de citação da Requerida impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que a cobrança de Alugueres (Art. 206§ 3º, I, do Código Civil) foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil”.

Pois bem.
Compulsando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente.

Nota-se dos autos que a requerida compareceu espontaneamente nos autos apresentando contestação, embora não tenha sido encontrado pelo Oficial de Justiça para a citação formal.

E, conforme estabelece o art.
239
,
§ 1º
, do
CPC
,
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".

Oportuno mencionar que, o comparecimento da parte demandada por meio da juntada de contestação e procuração, ainda que sem poderes específicos para receber citação judicial, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo já que, como consectário lógico, se assim não fosse, não haveria justificativa para outorgar poderes ao profissional para atuar na demanda, pois sequer haveria conhecimento sobre a existência.

Ressalta-se, se o demandado comparece, através de outorga específica de poderes a advogado para que este atue em determinado processo, é porque já tem ciência do mesmo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação, e, portanto, de outorga de poderes específicos para recebimento de citação judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VALIDA – ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO AO INVÉS DE CITAÇÃO -. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE PELO SISTEMA PJE -FINALIDADE DA COMUNICAÇÃO DA ATINGIDA – MÉRITO- EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – DESCONTO EM BENEFICIO

- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR- DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA DE

MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Não há que se falar em nulidade processual, visto que restou claramente configurado o comparecimento espontâneo do advogado da parte apelante, ao acessar o sistema PJE (processo jurídico eletrônico) tomou ciência do processo em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados, o que supri a ausência de citação e qualquer arguição de prejuízo.

2- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pelo autor.

Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”

(N.U 1011582-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO ATO CITATÓRIO – CITAÇÃO DUPLAMENTE VALIDADA – POR EDITAL E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM QUANTIA CERTA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a realização de várias tentativas para localização dos requeridos, inclusive diligências de oficial de justiça, não há se falar em ausência de esgotamento das medidas para citação por edital.

Requerido que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que requer a juntada de instrumento procuratório com amplos poderes outorgados para representá-la em juízo, o que evidencia ciência da existência do processo e a consequente finalidade do ato.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente necessário se faz a inércia do titular do direito, o que não ocorreu no caso concreto.

Em se tratando de dívida líquida e vencimento certo, de natureza privada, o termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária é a data de vencimento da obrigação, sendo o INPC adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

(N.U 0006685-39.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”

(N.U 1007019-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (destaquei)

De igual modo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, pois
de acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe da inércia da parte autora diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Da análise dos autos, verifica-se que o débito dos aluguéis fora em janeiro e fevereiro de 2020, sendo a demanda proposta em 12/06/2020, portanto, no prazo de três anos fixado para o seu exercício, nos termos do art. 206, §3º, I, do CPC.

Verifica-se ainda, que o despacho que ordenou a citação é datado de 02/08/2020 (ID. 232697659). Feitas estas considerações, verifica-se que no caso, houve a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, considerando, ainda, que a parte autora adotou as providencias necessárias para viabilizar a integração da requerida à lide.

Compreende-se dos autos que a recorrida procedeu a diversas tentativas de localização da reclamada, no entanto, não obteve êxito. Eventual decurso de considerável lapso temporal entre a propositura da demanda a citação da reclamada, não pode ser imputado a reclamante, que durante a marcha processual agiu de forma diligente, praticando, sempre que intimada, os atos que lhe competiam.

Destarte, não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação da reclamada, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.

Deste modo, considerando que não houve desídia da reclamante, possível morosidade na realização da citação válida da reclamada não pode ser atribuída àquela, não havendo se falar em prescrição da pretensão da reclamante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.
Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos
. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

(TJ-MT 10149764620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

(TJ-MT - AC: 00071004620138110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024